Tribunal: TJDFT
Processo: 0027519-56.2015.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Órgão: Conselho Especial Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0027519-56.2015.8.07.0000 EMBARGANTE: UBESAN DA SILVA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Ubesan da Silva (Id. 60758361) em face do v. Acórdão Id. 60274838, que, em rejulgamento, manteve a negativa de provimento do Agravo Interno interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de expedição de requisitórios complementares, com a seguinte ementa: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REJULGAMENTO. AGRAVO INTERNO. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. TEMA 1.170/STF. FASE EXECUTÓRIA PRECLUSA. BOA-FÉ OBJETIVA. TEMA 733/STF. DECISÃO MANTIDA. 1. Após o julgamento do tema repetitivo, retornou o processo ao órgão de origem, para eventual juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil. 2. Decidiu o Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.170, que “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado”. 3. No entanto, não se discute nos autos a incidência de índice diverso do título judicial na fase de execução, e sim a preclusão da própria fase de execução, após a expedição de precatório. 4. Descabe a expedição de requisitório complementar se preclusa a fase executória. Tratando-se de direito patrimonial disponível, a pretensão do exequente caracteriza comportamento contraditório (venire contra factum proprium), violador da boa-fé objetiva. 5. Em rejulgamento, Acórdão que negou provimento ao Agravo Interno mantido. Maioria.” Sustenta o Embargante, em resumo, que o v. Acórdão foi omisso quanto à determinação de remessa dos autos ao Presidente deste Tribunal para o processamento do recurso e julgamento pelo tribunal superior, nos termos do art. 1.041, caput, do CPC. Ao final, pugna pelo acolhimento do recurso para sanar a referida omissão, com efeitos infringentes. É o relatório. Decido. O Embargante afirma que o v. Acórdão foi omisso quanto à determinação de remessa dos autos ao Presidente deste Tribunal para o processamento do recurso e o seu julgamento no respectivo tribunal superior, nos termos do art. 1.041, caput, do CPC. Cumpre ressaltar que, embora não haja determinação expressa de remessa dos autos à Presidência, tal procedimento é consequência lógica do que foi decidido e habitualmente realizado pela Secretaria da egrégia 3a Turma Cível, após transcorrido o prazo recursal. Em análise dos autos, verifico que o prazo para o Distrito Federal recorrer já se escoou. Assim, determino a remessa dos autos à Presidência deste e. Tribunal de Justiça, na forma do art. 1.041 do CPC. Dou por prejudicados os Embargos de Declaração. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 31 de julho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora